Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO BEM. DEVER DE CAUTELA DO ARREMATANTE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
1. Não há relação de consumo na aquisição de veículo em leilão extrajudicial; incidência das regras gerais do Código Civil.
2. Comprovado que o regulamento do leilão facultou aos interessados a prévia visitação aos bens disponibilizados, competia ao arrematante ter procedido com a devida cautela e visitado o veículo antes de fazer o lance.
3. A alegação de vício no bem adquirido, visível a olho nu, não atrai o dever de indenizar.
4. Apelação Cível não provida.